Tribunal: STF
Processo: Rcl 52977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por JOÃO SANTOS PEREIRA e ANA MARIA DA SILVA SARUBI contra Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo 0011425-64.2014.4.02.5101), o qual teria aplicado indevidamente o Tema 660 da Repercussão Geral, bem como usurpado a competência desta CORTE para analisar o Recurso Extraordinário ali interposto.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato: 



    São os reclamantes funcionários públicos integrantes dos quadros da Administração Direta (Ministério da Saúde), ocupantes da categoria funcional de Médico, admitidos, por concurso público, sob a égide da CLT, no extinto INAMPS, em 20.07.78 e 25.09.84, o primeiro, e 02.01.75 e 08.09.75, a segunda; ambos, portanto, com dois vínculos de emprego perante a Administração Pública Federal.



    Da mesma forma, mantinham junto à Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ outro contrato de trabalho, para o exercício do cargo de Professor, em horários perfeitamente compatíveis entre si, tratando-se, por isso mesmo, de acumulação perfeitamente lícita nos termos da Constituição Federal vigente à época das admissões, principalmente levando em conta a natureza jurídica de fundação da UERJ, não se enquadrando na vedação de acumular cargos prevista naquela Constituição, cuja restrição estendia-se, tão somente, às autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista.



    Todavia, apesar da perfeita licitude da situação funcional dos Autores, a União resolveu, de forma abusiva, afastá-los dos cargos, sob a alegação de acumulação ilícita de cargos.



    Diante daquela atitude arbitrária, os reclamantes, em janeiro/1990, propuseram Reclamação Trabalhista em face de seus empregadores, obtendo, liminarmente, a concessão da reintegração aos cargos dos quais haviam sido afastados indevidamente.



    Ocorre que apenas a UERJ houve por bem acatar aquela decisão judicial preliminar, optando o ex-INAMPS, sucedido pela União, por impetrar Mandado de Segurança para inviabilizar a decisão, sob o argumento de que a pretendida reintegração não poderia ser concedida, liminarmente, em sede de Reclamação Trabalhista, por tratar-se de execução provisória.



    Entretanto, pelos termos da r. sentença exarada pela 9ª Junta de Conciliação do Rio de Janeiro, datada de 6 de setembro de 1990, o direito dos reclamantes foi finalmente reconhecido, sendo declaradas suas estabilidades nos empregos, com a condenação das reclamadas “a arcarem com as indenizações decorrentes de ato de arbitrário, além da liberação das verbas depositadas a título de FGTS, como requerido à letra “d” do petitório” (doc. anexo).



    A partir de então, a União passou a utilizar-se de todos os recursos cabíveis, além das lamentáveis e rotineiras chicanas, resultando em 19 (dezenove anos) de tramitação processual, para que, finalmente, o processo alcançasse seu trânsito em julgado quanto ao mérito, em 09.09.2009, ressaltando que a louvável decisão de primeiro grau foi mantida integralmente em todas as instâncias superiores, inclusive perante esse E. Supremo Tribunal Federal, que pela relatoria do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, em manifestação no Agravo de Instrumento nº 669111.



    (...)



    Conforme se depreende, não haveria mais que se discutir a legalidade do direito dos reclamantes no tocante à licitude das acumulações de cargos, merecendo, porém, que se transcreva, para melhor entendimento, a ementa anterior do V. Acórdão da 1ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que, por unanimidade, pôs uma pá de cal nas pretensões dos empregadores: 



    “RECURSO DE REVISTA DAS RECLAMADAS. UERJ E UNIÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. O desdobramento, em dois contratos, da carga horária relativa ao cargo já exercido por médico não configura a existência de dois vínculos distintos, mais uma alteração quantitativa no contrato de trabalho já existente. Assim, a cumulação desse cargo de médico junto ao extinto INAMPS com o cargo de professor junto à Universidade do estado do Rio de Janeiro – UERJ não incorre na proibição do ordenamento constitucional brasileiro, pois corresponde à situação jurídica prevista no art. 37, XVI, b, da Constituição Federal. Recursos de Revista não conhecidos.” (grifou-se). 



    No entanto, apesar de toda a controvérsia original ter sido gerada em período anterior à vigência da Lei nº 8112, de 11/12/1990, que impôs a todos os servidores a transformação do contrato de trabalho de celetista para o Regime Jurídico Único, valendo dizer, por isso mesmo, que os reclamantes jamais tiveram vínculo estatutário com a União, a Justiça do Trabalho, em decisão exarada pela 3ª Turma Tribunal Regional do Trabalho, em 14.04.2014, em Agravo de Petição, entendeu que:



    Competência residual. Regime Jurídico Único. Limitação da execução (nova redação em decorrência da incorporação da Orientação Jurisprudencial nº 249 da SBDII)-DJ 20.04.2005. “Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista” (OJ 138 do SDI-I do C. TST). Sentença reformada no particular.



    (…)



    Destarte, em cumprimento ao entendimento jurisprudencial, mas diante do trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista, após percorrer toda a via recursal, os reclamantes ingressaram com outra demanda perante o novo foro de competência, para dar cumprimento à coisa julgada, por entender que não restava dúvida de que teriam direito líquido e certo de obterem todos os direitos relativos ao período que se mantiveram afastados, tanto pelo teor do art. 495 da CLT, o qual os reclamantes estavam submetidos à época dos afastamentos, quanto pela expressa determinação contida naquela r. decisão transitada em julgado, impondo à União a condenação de arcar “com as indenizações decorrentes de ato de arbitrário, além da liberação das verbas depositadas a título de FGTS, como requerido à letra “d” do petitório”.



    Ademais, denota-se que aquela demanda ajuizada perante a Justiça Federal tinha por objeto apenas dar efetividade à execução da coisa julgada, para complementar a parte residual do julgado não alcançado pela justiça laboral, por força da limitação de sua competência à data da vigência da Lei nº 8112/90, não se prestando, obviamente, para rediscutir o mérito da demanda anterior, até porque, por óbvio, é certo que a limitação da decisão da Justiça do Trabalho à data da edição da lei nº 8112/1990, restou por reduzir os vencimentos mensais dos reclamantes, porquanto um dos contratos de trabalho passou a ser desconsiderado, ocasionando, assim, outra afronta ao texto do inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, já que evidencia a vedada redução salarial de servidor público.



    Todavia, conquanto o Tribunal Superior do Trabalho, como dito, em julgamento de recurso de revista, tenha considerado que os dois vínculos de emprego junto ao ex-INAMPS seriam, na verdade, um mero desdobramento de um só contrato de trabalho, tornando lícita a questionada acumulação de cargos, sendo a matéria também submetida ao crivo desse Supremo Tribunal Federal e mantida, o M.M. Juiz da 21ªVara Federal do Rio de Janeiro houve por bem julgar improcedente o pedido, após a reanálise da licitude dos contratos de trabalho, o que, data venia, já não estava mais em discussão, por se tratar de matéria superada em todas as instâncias.



    Em sede de apelação, a Terceira Turma do Colendo Tribunal Regional da 2ª Região, no mesmo sentido, ignorou por completo a existência das decisões dos tribunais superiores, negando provimento ao recurso, também sob o superado argumento da ilicitude da acumulação.



    Em seguida, mesmo com o manejo dos recursos excepcionais, mais uma vez os reclamantes foram frustrados com a inadmissão e negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, sendo mantida dita decisão no agravo interno posterior, bem como resultou inadmitido o processamento do recurso especial apresentado.



    Considerando, assim, a inexistência de recurso processual para garantir a efetividade de uma decisão transitada em julgado, apreciada e ratificada, como já se disse, até por essa Excelsa Corte, não restou aos reclamantes outra opção senão utilizar-se desta reclamação, tanto para garantir a autoridade das decisões desse Supremo Tribunal, quanto para preservar sua competência e, na pior das hipóteses, reapreciar a matéria mediante recurso extraordinário, por não restar a menor dúvida de que o caso em discussão desafia, já até de forma tardia, o instituto da repercussão geral, como adiante será demonstrado de forma pormenorizada.



    Apresentaram, ainda, as seguintes razões de direito:



    Por outro lado, ao negar seguimento ao recurso extremo, restou mantida, por consequência, a r. decisão anterior que contraria frontalmente a Constituição Federal, quanto ao direito adquirido e à impossibilidade de redução de vencimentos de servidores públicos federais, sendo certo, evidentemente, que a espécie enfocada não cuida de reexame de provas, não se entendendo, com todo o respeito, que tenha sido alegada afronta ao teor das súmulas 279 e 282 do STF, que não têm qualquer relação com a temática ora em foco.



    (...)



    Ainda no tocante à repercussão geral, como argumento que se tentou para seguimento do recurso extraordinário, percebe-se que a questão em foco guarda semelhança com aquela discutida no RE 1023750/SC, da qual se extraiu a seguinte tese: “Servidores que tiveram relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada considerado o regime jurídico único, têm direito à diferença remuneratória decorrente do Plano de Cargos e Salários – PCCS”. 



    Requerem ao final:



    A – Liminarmente, seja concedido o efeito parcial da tutela, para determinar a reintegração imediata aos cargos antes ocupados pelos reclamantes, conforme determinação da Justiça do Trabalho, para garantir a posterior aposentadoria dos mesmos, que se encontram com a saúde bastante debilitada, devendo a União, pelo mesmo ato, ser intimada a promover a imediata contagem do tempo de serviço de ambos, incluindo todo o período do afastamento compulsório; 



    B – seja julgado procedente o pedido para fazer valer a decisão judicial transitada em julgado, mantendo a autoridade de decisão desse Excelso Tribunal, cassando-se as decisões do Egrégio TRF2, garantindo a irredutibilidade dos vencimentos dos reclamados conquistado em reclamação trabalhista, condenando, finalmente, a União a efetuar o pagamento de todas as verbas a que teriam direito de receber os servidores em causa, desde a data da alteração do regime jurídico, ou seja, 11.12.1990, por força da Lei nº 8112, computando, para tanto, todos os vencimentos e seus acréscimos legais, férias, gratificações natalinas e outras existentes no período, e demais rubricas em geral, tudo acrescido de juros e correção monetária, na forma da coisa julgada, com reflexos no cálculo de suas aposentações, custas e honorários de advogado. 



    Alternativamente, caso assim não entenda este Tribunal, que seja deferido o seguimento do recurso extraordinário interposto junto ao TRF2, a fim de que a matéria em lide seja reanalisada por essa Suprema Corte, em toda sua extensão.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/4/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRF-2, o prazo para os ora Reclamantes impugnarem a última decisão ali publicada esgotou-se, conforme ali certificado, em 21/4/2022, não havendo, por outro lado, certificação de trânsito em julgado até à presente data na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Antes de analisar o mérito, faz-se um breve apanhado do ocorrido na origem. 



    Extrai-se das provas apresentadas nos autos que os Reclamantes exerciam o cargo de médico no extinto INAMPS (vínculo esse desdobrado em dois contratos), cumulando-o com o exercício de professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, cujo ingresso em ambos os cargos - e por ambos os Reclamantes - ocorreu anteriormente à CF/88. 



    A União, quanto ao cargo de médico, entendeu que não se tratava de um único vínculo desdobrado em dois contratos, mas sim de dois vínculos. Diante disso, afastou os Reclamantes de todos os cargos, sob a alegação de acumulação ilícita.



    Em janeiro de 1990, propuseram, então, Reclamação Trabalhista, obtendo, liminarmente, o direito à reintegração aos cargos dos quais haviam sido afastados. Informam que a UERJ cumpriu a decisão liminar, enquanto a União (que sucedeu a INAMPS) decidiu judicializar a questão, via mandamental, ao argumento de se tratar de execução provisória contra a Fazenda Pública. 



    Em 6/9/1990, no julgamento do mérito da Reclamação Trabalhista, a liminar foi confirmada, sendo julgado parcialmente procedente o pedido nestes termos (doc. 8, fls. 12-14):



    Matéria de direito a ser analisada a vista das Cartas Magnas vigentes no decurso do contrato fixado pelas partes. Eram os reclamantes funcionários e empregados das reclamadas na condição de médicos e professores concursados, regidos pela CLT, a partir de 20/07/78 e 25/09/84 (1º reclamante) e 01/03/78 (1º reclamante e segunda reclamada), no cargo de médico e professor universitário; o segundo reclamante possuía dois vínculos com o INAMPS na qualidade de médica, admitida em 02/01/75 e 08/09/75 e o terceiro emprego como professora da UERJ a partir de 01/05/74. Como consequência foram os contratos firmados sob a égide da Constituição vigente à época, cuja acumulação fora excepcionada nos termos do artigo 99. Ademais, a que ser respeitado o âmbito em que os contratos foram firmados, ou seja, Pessoa de Direito Público Federal e Estadual. 



    No que concerne à UERJ é a mesma Fundação, instituída pelo poder público, não inserida, portanto, no texto supracitado. Evidente que, por ocasião da promulgação da atual Constituição Federal já possuíam os reclamantes o direito adquirido relativamente aos contratos, face ao texto constitucional e artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil. O atual texto constitucional acresceu, em seu item XVII, artigo 37, a proibição da acumulação a empregos e funções abrangendo as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Tal proibição não alcança os contratos dos autores, uma vez que os mesmos tiveram vigência em data bem anterior à promulgação da Carta Magna. Com o advento da nova Carta Magna adquiriram os autores a estabilidade, condição impeditiva de serem demitidos. No caso, pretendeu o primeiro reclamado (INAMPS) proceder a dispensa mediante o artifício de opções entre os dois empregos, com fulcro na Carta Magna, - proibição de acumulação de cargos -, pretensão destituída de respaldo legal. Desnecessário se faz tecermos maiores comentários sobre a matéria, ante as razões doutrinárias invocadas pelo patrono dos autores à inicial as quais ratificamos para invalidar as opções (demissões) dos reclamantes, com consequente reintegração dos mesmos aos empregos que ocupavam junto ao primeiro reclamado - INAMPS -. Ainda determinamos a manutenção dos contratos de trabalho com os reclamados, no caso, INAMPS e UERJ, uma vez que lícitos e amparados pela Carta Magna. A final declaramos a estabilidade dos autores nos empregos firmados com os reclamados com fulcro no artigo 41 da de Carta Magna, condenando-os a arcar com as indenizações decorrentes de ato arbitrário, além da liberação das verbas depositadas a título de FGTS, como requerido à letra “d” do petitório. 



    Descabem honorários advocatícios, porque requeridos em desacordo com a Lei 5584/70.



    Por tais fundamentos, a 9ª JCJ/RJ, por unanimidade julga PROCEDENTE EM PARTE a ação na forma acima declarada, determinando a expedição de Mandado de Reintegração dos autores nos empregos, ou melhor, nos cargos ocupados junto ao INAMPS. 



     



    Em 30/1/1997, os Recursos Ordinários interpostos foram desprovidos em julgamento assim ementado (doc. 5):



    EMENTA: Acumulação de cargos ou empregos. Fundação pública. Direito adquirido. 



    1. A CARTA DE 1967/69 NÃO INCLUIA AS FUNDAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DA VEDAÇÃO DE ACUMULAÇÃO REMUNERADA, MAS APENAS A ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AS AUTARQUIAS, E AS EMPRESAS PÚBLICAS (art. 99, § 2º).



    2. LOGO, A SUA INCLUSÃO, POR FORÇA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 (art. 37, XVI e XVII), NA PROIBIÇÃO DE ACUMULAR, CONFIGURA NOVA RESTRIÇÃO QUE NÃO PODE RETROAGIR, MUITO MENOS PARA FERIR SITUAÇÃO JURÍDICA PRÉ-CONSTITUÍDA, GERADORA DE DIREITO ADQUIRIDO (art. 5º, XXXVI).



     



    No âmbito do TST, conforme consulta ao seu sítio eletrônico (Processo 510088-81.1998.5.01.5555), todos os recursos ali interpostos foram desprovidos. É importante destacar que o Recurso de Revista não foi conhecido sob o seguinte argumento (decisão extraída do sítio eletrônico do TST – https://jurisprudencia-backend.tst.jus.br/rest/documentos/20b7cffde928f25a8bdc98ed526dbcc2):



     



    “RECURSO DE REVISTA DAS RECLAMADAS. UERJ E UNIÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. O desdobramento, em dois contratos, da carga horária relativa ao cargo já exercido por médico não configura a existência de dois vínculos distintos, mais uma alteração quantitativa no contrato de trabalho já existente. Assim, a cumulação desse cargo de médico junto ao extinto INAMPS com o cargo de professor junto à Universidade do estado do Rio de Janeiro – UERJ não incorre na proibição do ordenamento constitucional brasileiro, pois corresponde à situação jurídica prevista no art. 37, XVI, b, da Constituição Federal. Recursos de Revista não conhecidos.”



     



    Na sequência, foi interposto Recurso Extraordinário pela União, que teve seguimento negado (doc. 4). Encaminhado ao STF, o Agravo de Instrumento 669.111 foi desprovido sob o fundamento de que “o acórdão impugnado na via excepcional faz-se alicerçado em interpretação de normas estritamente legais – as que regem os recursos trabalhistas. (...). Em momento algum, o Tribunal de origem adotou entendimento conflitante com a Constituição Federal. O que se observa é a tentativa de transformar a Suprema Corte em órgão simplesmente revisor das decisões prolatadas na última instância do Judiciário Trabalhista” (doc. 4). O processo transitou em julgado na data de 9/9/2009.



     Iniciada a fase de execução na Justiça Trabalhista, “a União solicitou a limitação dos cálculos até a data da implantação do Regime Jurídico único em 11/12/1990”, o que foi recusado. Entretanto, o TRT-1, em 14/4/2014, em análise a Agravo de Petição, reformou a sentença, determinando a limitação solicitada, a fim de executar apenas valores referentes ao período celetista (doc. 6):



     



    Competência residual. Regime Jurídico Único. Limitação da execução (nova redação em decorrência da incorporação da Orientação Jurisprudencial nº 249 da SBDII)-DJ 20.04.2005. “Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista” (OJ 138 do SDI-I do C. TST). Sentença reformada no particular.



     



    Na oportunidade, deixou-se claro que, uma vez que “as obrigações de fazer não foram cumpridas até a presente data, não cabe à Justiça do Trabalho determinar a revogação ou reconhecer possível renúncia dos exequentes ao direito de serem reintegrados (…). Deve ser observado, neste aspecto, a Súmula 173 do C. Superior Tribunal de Justiça: ‘compete a justiça federal processar e julgar o pedido de reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituição do regime jurídico único’” (doc. 6, fl. 4).



     Encaminhado o processo à Justiça Federal, os pedidos, em especial quanto à reintegração, foram julgados improcedentes, pois (doc. 9):



     



    Pretendem os Autores a reintegração imediata aos cargos de médico, por eles antes ocupados no INAMPS, de acordo com sentença proferida em processo trabalhista, e posterior aposentadoria dos mesmos com a consequente contagem de tempo de serviço, incluindo todo o período de afastamento compulsório. 



    Requerem a condenação da Ré a efetuar o pagamento das verbas a que teriam direito de receber, desde a alteração do regime jurídico dos servidores, ou seja, 11.12.1990, por força da lei 8.112, computando, para tanto, todos os vencimentos e seus acréscimos legais, férias, gratificações natalinas ou não, e demais rubricas em geral, tudo acrescido de juros e correção monetária. Requerem, ainda, danos morais.



    (...)



    No caso, com o advento do Regime Jurídico Único, regulado pela Lei 8.112/90, os contratos de trabalho anteriormente restabelecidos na sentença trabalhista foram extintos por força de lei, passando a vigorar, a partir de então, o regime estatutário. 



    Os Autores renovam, nesta ação, o pedido de reintegração e de pagamento de verbas do período estatutário. 



    O pleito não pode prosperar. 



    A pretendida acumulação de dois cargos de médico e um de professor da UERJ não encontra amparo na Constituição Federal.



    Dispõe o art. 37 da Constituição Federal, in verbis:



    (...)



    Em hipóteses semelhantes, o e. STJ tem se manifestado no sentido de que, mesmo antes das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n.º 20/98, já não era possível à tríplice acumulação remunerada de três cargos públicos.



    (...)



    O pleito reintegratório e seus consectários revela-se, pois, improcedente. 



    Tendo em vista a inexistência de ato ilícito praticado pela Administração, na análise da legalidade de acumulação de cargos públicos, não há que se cogitar em indenização por danos morais. 



    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.



     



    Na sequência, foi interposto Recurso de Apelação, o qual foi desprovido, mantendo-se a sentença impugnada (docs. 12 e 13):



     



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DECLARADA PELA PRÓPRIA JUSTIÇA DO TRABALHO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 173 DO STJ – TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS OU DOS RESPECTIVOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE I – A ação foi ajuizada pelos autores objetivando reintegração em cargos públicos de médico, de acordo com sentença proferida em processo trabalhista (na época dos fatos eram empregos públicos de médico), e percepção das verbas que teriam direito a receber, desde a alteração do regime jurídico dos servidores, ou seja, 11.12.1990, por força da Lei nº 8.112/90. II – Apesar do inconformismo dos apelantes, foi a própria Justiça do Trabalho que acabou apontando, com amparo na Súmula 173 do STJ, sua incompetência para apreciar o pedido de reintegração, razão pela qual acabaram ajuizando a presente ação, não havendo que se falar em complementação da “execução da parte residual não alcançada pela Justiça do Trabalho”, tampouco em violação à coisa julgada. III – Não há como ser reconhecido o direito à acumulação de dois cargos públicos de médico com um de professor, ou dos respetivos proventos de aposentadoria, pois, conforme tese fixada pelo STF quando do julgamento do ARE 848.993-RG, “é vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998”. IV – Também não procede a alegação de que – pelo fato de a UERJ ser uma fundação e o art. 99, §2º, da Constituição Federal de 1969 mencionar apenas “cargos, funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista” – a acumulação então praticada por cada um dos apelantes, dois empregos públicos de Médico do INAMPS com um de Professor da UERJ, não contrariava o dispositivo em referência, já que o STF em diferentes oportunidades decidiu que tal vedação alcançava as fundações de direito público, como a UERJ. V – Recurso não provido.



     



    Superada essa questão, não há como ser reconhecido o direito à acumulação de dois cargos públicos de médico com um de professor, ou dos respetivos proventos de aposentadoria, pois, conforme tese fixada pelo STF quando do julgamento do ARE 848.993-RG, “é vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998”. Recentemente, o Plenário do STF ratificou esse entendimento: [Tema 921-RG].



    (...)



    Por fim, merece registro que também não procede a alegação de que – pelo fato de a UERJ ser uma fundação e o art. 99, §2º, da Constituição Federal de 1969 mencionar apenas “cargos, funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista” – a acumulação então praticada por cada um dos apelantes, dois empregos públicos de Médico do INAMPS com um de Professor da UERJ, não contrariava o dispositivo em referência, já que o STF em diferentes oportunidades decidiu que tal vedação alcançava as fundações de direito público, como a UERJ. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    (...)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Com fulcro no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro em mais 1% o percentual fixado na sentença a título de honorários advocatícios.



     



    Houve interposição de Recurso Extraordinário com fundamento nos artigos 5º, XXXVI, e 37, inciso XV, ambos da CF/88, o qual teve seguimento negado com base no Tema 660-RG e na alegação de que a violação à constituição ocorreu de forma reflexa, assim como na incidência das Súmulas 279 e 282 do STF (doc. 13). Interpôs-se, então Agravo Interno, que foi desprovido em julgamento assim ementado (doc. 10):



     



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N.º 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



     



    Pois bem. 



    Entendo que os Reclamantes possuem razão por dois motivos: (i) houve violação direta ao que decidido por esta CORTE no Agravo de Instrumento 669.111 (rel. min. MARCO AURÉLIO); e (ii) houve indevida aplicação dos Temas de Repercussão Geral na origem.



     Todas as questões fáticas foram apresentadas e debatidas na fase de conhecimento, perante a Justiça Trabalhista, transitando em julgado na data de 9/9/2009 após a análise do AI 669.111 por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Assim, as novas conclusões quanto aos fatos, aduzidas pela Justiça Federal, traduzem-se como ofensa direta ao precedente específico desta CORTE (AI 669.111), caracterizando-se como tentativa de rediscussão de matéria transitada em julgado. 



    No mais, além do desrespeito ao Agravo de Instrumento 669.111, o Juízo da origem aplicou indevidamente o Tema 660 da Repercussão Geral e as Súmulas 279 e 282 desta CORTE.



    O título executivo judicial, transitado em julgado, foi inequívoco em reconhecer o direito à manutenção dos vínculos com a INAMPS e com a UERJ e o direito à estabilidade nos cargos. Determinou, como consequência, a reintegração de ambos os Reclamantes.



    Para tanto, argumentou-se que: (i) “foram os contratos firmados sob a égide da Constituição vigente à época [CF de 67/69], cuja acumulação fora excepcionada nos termos do artigo 99”; (ii) “por ocasião da promulgação da a